Tribunal: STF
Processo: ARE 1368804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À MORADIA. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. PLEITO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL E UNIDADE HABITACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS PARCIALMENTE. Sem questões preliminares. No mérito, a CF assegura o direito fundamental à moradia, assim como as normas de regência. Lei Municipal 7.016/08 que, ao regular a política de habitação, propicia acesso à moradia e prioriza famílias de baixa renda (art. 1º, caput), cuja implantação ficou a cargo da requerida FUMAS (art. 2º), promovendo-se melhores condições de habitabilidade às submoradias existentes e a relocação de moradores residentes em locais impróprios ao uso habitacional e em situação de risco (art. 5º, IX, X e XI). Na hipótese, residia a autora, à época dos fatos, em imóvel objeto de notificação e comunicação para desocupação imediata, por iminente risco de deslizamento. Princípio da isonomia. A despeito de não ter havido prévia inscrição de seu nome em Cadastro Permanente (Atos Normativos 15/97 e 33/07), denotou-se culpa da requerida, assim como impossibilidade de sobrepujar prévio cadastro ao direito à moradia, garantido como direito fundamental pela Constituição. Auxílio=aluguel do período definido pela Lei Municipal 8.122/13 que deve subsistir, eis que incontroversa a residência da autora no imóvel à época da desocupação. Pedidos da inicial procedentes. Condenação da requerida à concessão, em 180 dias, de moradia/unidade habitacional, tal como requerido. Multa diária (R$ 500,00) limitada (R$ 200 mil) a título de astreinte. Sentença parcialmente reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso da autora provido, e recurso da requerida não provido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sendo assim, por meio do Ato Normativo nº 15, de 1997, alterado pelo Ato Normativo nº 33, de 2007, a requerida FUMAS teria disciplinado o cadastro permanente de interessados em moradia, aprovando, justamente, os requisitos e critérios para a correspondente inscrição, organização e seleção (art. 1º), que são, apenas dois: não ser possuidor ou proprietário de bens imóveis; e residir no município (art. 2º).



    Não obstante, o ato normativo ainda dispõe que a prioridade dos inscritos no Cadastro Permanente cede lugar aos casos destinados à reurbanização de sub- habitações (submoradias) e ao favorecimento de parcela específica dos munícipes, quando definidos em lei (art. 3º).



    E por meio do artigo 4º do referido ato normativo, estaria definido que o cadastro prévio seria peça fundamental para se integrar quaisquer dos programas de habitação desenvolvidos pela requerida.



    Ocorre que, na hipótese dos autos, sem se adentrar à validade, ou não, dos cadastros e das normas que o justificam, até porque, ao que se denota, não incorrem em flagrante ilegalidade, não há nenhum fundamento, contudo, que justifique a exclusão do nome da autora dos cadastros realizados pela própria requerida.



    Ainda que fosse a autora, à época do cadastro, menor de idade e vivesse sob a responsabilidade de seu genitor, constituía ela a entidade familiar, tal como incontroverso nos autos.



    Não bastasse isso e a relevância organizacional e toda sorte de normas regulamentando o Cadastro Permanente, fato é que, quando da intervenção jurídica da requerida para a desocupação imediata da moradia, conforme notificação extrajudicial (fl. 354) e comunicado (fl. 27) recebidos, a autora, tal como comprovado nos autos, detinha submoradia decorrente de subdivisão do imóvel de seu genitor e cuja desocupação envolveu todos que ali habitavam e que, em razão disso, foram beneficiados com moradia decorrente de programa habitacional do Município.



    Por tais razões, detém a autora o mesmo direito assegurado a todos aqueles que ali se encontravam na mesma situação jurídica.



    Isso porque, do contrário, estar-se-ia prestigiando a falha da inscrição cadastral em detrimento do direito fundamental à moradia, assegurado legal e constitucionalmente”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente